Tribunal: TJMT
Processo: 1015282-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015282-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 020.512.071-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), R. P. DOS SANTOS DEPOSITO DE MADEIRA JUINA - CNPJ: 31.477.324/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE DA SILVA LIMA - CPF: 011.991.111-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDINO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 796.743.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN MAYCON LIMA DE QUEIROZ - CPF: 033.144.631-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 535.571.402-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FUAD JARRUS FILHO - CPF: 015.835.789-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 020.512.071-78 (AGRAVANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTADOR.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No 7.098/1998 . ADI No 4.845/MT.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado, contador, e determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

2. Agravo interno interposto por Eliseu Bezerra da Silva Júnior, visando à fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais dos §§ 3o e 6o do art. 85 do CPC, ao invés de por equidade, conforme disposto no § 8o do mesmo artigo.

II. Questão em discussão

3. Duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão do contador do polo passivo da execução fiscal era cabível, diante da inconstitucionalidade do art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.098/1998; e (ii) se os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade ou com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 3o e 6o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, como a ilegitimidade passiva do executado (Súmula 393/STJ).

5. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso (ADI no 4.845/MT), afastando a possibilidade de responsabilização solidária do contador sem comprovação de interesse comum no fato gerador do tributo.

6. A responsabilidade tributária de terceiros, nos termos dos artigos 134 e 135 do CTN, exige a demonstração de participação ativa no fato gerador ou prática de atos dolosos, o que não restou comprovado no caso concreto.

7. O exercício da contabilidade, por si só, não caracteriza o contador como responsável solidário pelo crédito tributário, inexistindo fundamento legal para sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

8. A existência de investigação criminal não implica, por si só, responsabilidade tributária, sendo necessária a comprovação de dolo ou atuação direta na infração fiscal, o que não ocorreu no caso em exame.

9.
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que a decisão apenas determinou a exclusão do contador da execução fiscal, sem impacto sobre o crédito tributário e sem proveito econômico aferível.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir ilegitimidade passiva quando a questão puder ser analisada sem necessidade de dilação probatória. 2. É inconstitucional lei estadual que amplie a responsabilidade tributária de terceiros em desconformidade com as normas gerais do CTN. 3. O contador não pode ser responsabilizado solidariamente pelo mero exercício de sua profissão, sem comprovação de participação ativa no fato gerador do tributo. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a parte for excluída da execução fiscal por ilegitimidade passiva, sem impugnação do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 124, I; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4845, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.2.2020;
STJ -
AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024
;
STJ - AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para acolher a Exceção de Pré-executividade, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado Elizeu Bezerra da Silva Junior.

O agravo interno interposto por
ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIOR
contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve a condenação ao pagamento dos honorários, fixados por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

1 –
Agravo Interno do Agravado - Estado de Mato Grosso (Id. 241769683)

O Estado agravante, em síntese, sustenta que a
exceção de pré-executividade
possui cabimento restrito a matérias de ordem pública, passíveis de aferição imediata, sem necessidade de dilação probatória. Argumenta que, no caso concreto, discute-se a
ilegitimidade passiva e nulidade do título executivo
.

Afirma, ainda, que a responsabilidade solidária do agravado decorre da apuração realizada na
Ação Penal no 1000611-89.2021.8.11.0042
, em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá, que identificou sua participação na constituição de empresas fictícias e na prática de fraude fiscal para supressão de tributos, fundamentando-se no artigo 124 do CTN.

Sustenta que a declaração de inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, pelo STF no julgamento da ADI 4.845, não é suficiente eximir o excipiente da responsabilidade solidária pela infração tributária, uma vez que o fundamento legal aplicável ao caso é o art. 124, inciso I, do CTN.

Além disso, defende a presunção de liquidez e certeza da CDA somente pode ser afastada por
prova robusta
, cabal e inequívoca, a ser produzida em sede de embargos à execução, e não por meio da via estreita da exceção de pré-executividade.

Por estas razões, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e reconhecer a legitimidade passiva do agravado.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso (Id. 246896666).

2 –
Agravo Interno do Agravante - Elizeu Bezerra da Silva Junior (Id. 256515667)

O agravante Elizeu, por sua vez, busca a reforma da decisão sob o argumento de que o proveito econômico da demanda é exato e mensurável em R$ 710.639,42, devendo a fixação dos honorários observar os critérios objetivos dos §§ 3o e 6o do art. 85 do CPC.

Alega que a decisão agravada equivocadamente considerou o proveito econômico inestimável, afastando a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o Tema 1.076, que veda o arbitramento equitativo quando os valores envolvidos são elevados.

Requer, portanto, a reforma da decisão monocrática para que os honorários advocatícios sejam fixados, nos termos do art. 85, §§ 3o e 6o, do CPC.

Nas contrarrazões, o Estado pugna pelo desprovimento do recurso
(Id. 267291897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, Elizeu interpôs recurso de agravo de instrumento contra o Estado de Mato Grosso, o qual foi provido por decisão monocrática, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer sua ilegitimidade passiva na ação de execução fiscal. Além disso, a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC (Id. 230439185).

Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se a condenação dos honorários sucumbenciais (Id. 249601670).

Passo a análise dos recursos.

1 –
Agravo Interno do Agravado - Estado de Mato Grosso (Id. 241769683)

O
Estado interpôs agravo interno
contra a decisão monocrática que acolheu a exceção de pré-executividade e
reconheceu a ilegitimidade passiva
do agravante Eliseu (contador), excluindo-o do polo passivo da execução fiscal.

Não assiste razão ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ilegitimidade passiva pode ser analisada

via exceção de pré-executividade, quando sua verificação não demandar dilação probatória:
“(...) É o caso dos autos, em que a alegação de ilegitimidade passiva da ora agravada pôde ser acolhida de plano, ante a constatação de que foram carreados aos autos todos os elementos necessários ao seu reconhecimento, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) (AgRg no AREsp 429 .474/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/12/2015). 4 . Agravo Interno do ESTADO DO AMAZONAS a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1965263 AM 2021/0262881-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022).

Embora existam entendimentos divergentes sobre a matéria, no caso concreto, a exclusão do agravado do polo passivo da execução fiscal decorreu da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso. Essa norma estadual ampliou indevidamente a responsabilidade de terceiros além do previsto nos artigos 134 e 135 do CTN, sendo declarada inválida, o que inviabiliza a inclusão do agravado na execução fiscal.

O STF reconheceu que a referida norma usurpou competência da União ao estabelecer hipóteses de responsabilidade tributária mais amplas do que as previstas no Código Tributário Nacional, o que a torna inaplicável:

“(...)1.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal
.

2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF).

3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese:
“É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da mat
riz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”.”
(ADI 4845, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 3-3-2020 PUBLIC 4-3-2020). (g.n.)

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Público julgou caso idêntico, vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTADOR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No 7.098/1998 . ADI No 4.845/MT
. SÚMULA 393/STJ. RECURSO PROVIDO .

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória, mantendo a inclusão de contadora no polo passivo da execução fiscal.

II . Questão em discussão

2. A questão consiste em saber: (i) se é admissível a discussão da ilegitimidade passiva do contador por meio de exceção de pré-executividade; (ii) se é possível responsabilizar solidariamente o contador com fundamento no parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, declarado inconstitucional pela ADI no 4 .845/MT.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível em matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ) .

4. O STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, vedando a ampliação das hipóteses de responsabilidade solidária previstas no CTN (ADI no 4 .845/MT).

5. O exercício da atividade contábil, sem demonstração de interesse comum no fato gerador ou fruição de seus benefícios econômicos, não enseja responsabilidade tributária solidária.

6 . Não há evidências de que a agravante, na condição de contadora, tenha praticado atos que justifiquem sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido . Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade, determinando a exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal e a liberação de constrições patrimoniais realizadas.

Tese de julgamento: “
1. A responsabilidade tributária solidária não alcança o contador pelo mero exercício de sua atividade profissional, sem demonstração de prática direta no fato gerador. 2 . É inconstitucional lei estadual que amplie o rol de responsáveis tributários em desacordo com as normas gerais previstas no CTN
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, b; CTN, arts. 121, I, 135; ADI no 4 .845/MT. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.845/MT, Rel. Min . Roberto Barroso, j. 13/02/2020; STJ, Súmula 393.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279816720248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

Dessa forma, não há fundamento legal para a manutenção do agravado na execução fiscal, tampouco evidências de que tenha sido beneficiado.

Além da inconstitucionalidade do dispositivo que embasou sua inclusão na execução fiscal, a ilegitimidade passiva do agravado decorre igualmente da ausência de interesse jurídico comum no fato gerador do tributo.

Nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional a responsabilidade solidária exige a existência de interesse jurídico comum no fato gerador, requisito essencial para sua aplicação. No entanto, tal condição não se verifica no caso concreto, uma vez que o agravado não era sócio, administrador ou beneficiário direto do tributo devido, limitando-se ao exercício de funções contábeis.

O referido dispositivo legal não pode ser aplicado indistintamente a terceiros sem a devida comprovação de um vínculo jurídico que evidencie o interesse comum na ocorrência do fato gerador.

O exercício da contabilidade, por si só, não caracteriza o profissional como sujeito passivo da obrigação tributária, reforçando, assim, a inexistência de fundamento legal para sua inclusão na execução fiscal.

Além disso, a existência de ação penal em trâmite não é suficiente para fundamentar a sua responsabilização tributária. Aliás, em consulta ao processo criminal, verifica-se que o agravado não consta como réu na referida ação penal, afastando qualquer presunção de responsabilidade tributária.

A responsabilização tributária de terceiros exige a demonstração de que houve atuação dolosa, excesso de poderes ou infração à lei, nos termos dos artigos 134 e 135 do CTN, o que não foi comprovado.

Assim, a simples existência de investigação criminal não autoriza a inclusão do agravado no polo passivo da execução fiscal.

Portanto, o recurso deve ser desprovido.

2 –
Agravo Interno do Agravante - Elizeu Bezerra da Silva Junior (Id. 256515667)

O agravante sustenta que o proveito econômico era mensurável (R$ 710.639,42) e que, por essa razão, os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base nos percentuais dos §§3o e 6o do art. 85 do CPC, e não por equidade (§8o do art. 85, CPC).

Sem razão o agravante.

No caso concreto, a decisão apenas determinou a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal, sem impacto sobre o crédito tributário, que permanece em cobrança contra os demais executados.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, quando a parte é excluída da execução fiscal por ilegitimidade passiva, os honorários devem ser fixados por equidade, pois não há condenação nem proveito econômico que justifique a aplicação dos percentuais objetivos do artigo 85, §§3o e 6o do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. CRÉDITO EXECUTADO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO EM AÇÃO CONEXA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
LEGITIMIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)

III -
O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum
. Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (g.n.)

“(...)
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019"
(1a T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). (...)” (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.) (g.n.)

O Tema 1076 do STJ, invocado pelo agravante, não se aplica, pois trata da fixação de honorários em demandas contra a Fazenda Pública com condenação ou proveito econômico aferível, o que não é o caso.

Ademais, a fixação de honorários sobre o valor da causa, como defende o agravante, poderia implicar em distorções graves, inclusive a multiplicação de custos de forma desarrazoada para a Fazenda Pública, como ressaltado pelo STJ nos casos mencionados. Tal abordagem contraria o princípio da razoabilidade e o objetivo de equilíbrio processual.

Aliás, ante a repercussão que a questão em debate tem gerado, o STJ decidiu afetar os Recursos Especiais 2.097.166 e 2.109.815 (
Tema 1.265 STJ
), cuja questão submetida a julgamento é a seguinte:
“Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)”
, contudo, não houve determinação de suspensão nacional dos recursos que tramitam nos tribunais.

Portanto, o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto:

1)

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
; e

2)

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
Elizeu Bezerra da Silva Junior
, mantendo a decisão monocrática na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025